Tribunal: TJDFT
Processo: 0725464-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725464-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RERISON TAVARES DA SILVA AGRAVADO: ANTONIO ALVES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RERISON TAVARES DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença no 0703719-81.2022.8.07.0009, que determinou a busca patrimonial nos seguintes termos: Trata-se de feito em fase executiva em que se persegue o adimplemento de quantia certa. Verifico que decorreu integralmente o prazo para a parte devedora apresentar pagamento, sem que tenha sido adimplido o débito, como preceitua o artigo 829 do CPC. Foi apresentada planilha atualizada do crédito pela parte credora. Os autos vieram para adoção das primeiras medidas constritivas, na fase do artigo 830 e seguintes do CPC. É o relato do necessário. DECIDO. Proceda-se nos termos abaixo, fazendo uso de todos os módulos úteis dos sistemas informatizados disponíveis a este juízo para satisfação do crédito. Caso a parte executada seja empresária(o) individual, ante a ausência de atribuição de personalidade jurídica ao empresário individual, bem como de separação patrimonial, as consultas deverão ser feitas tanto pelo CNPJ quanto pelo CPF do empresário individual. I) DETERMINAÇÕES CONSTRITIVAS: 1) Proceda-se à consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, bem como o bloqueio de valores até o valor da dívida em execução, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, observando a última planilha juntada aos autos; 2) Promova-se a consulta de veículos em nome da parte executada pelo sistema RENAJUD; 3) Determino a consulta ao INFOJUD para obtenção do seguinte: (...) 4) Determino a consulta ao INFOSEG, para obtenção do resultado dos módulos de: (...) 5) Determino consulta ao SNIPER, visando a obtenção de grafos vinculativos de relações societárias entre pessoas físicas e jurídicas, ressaltando que o referido sistema não promove consulta / constrição de bens ou ativos; 6) Sendo o executado pessoa física, determino, ainda, consulta ao dossiê previdenciário do executado, via sistema PREVJUD, para averiguar se está em gozo de benefício previdenciário administrado pelo INSS. 7) Sendo a parte exequente beneficiária de gratuidade de justiça, determino a consulta ao sistema ONR – Penhora Online (sucessor do ERI-DF) para busca de imóveis de propriedade da parte executada. (...) No agravo de instrumento (ID 73270525), a parte agravante afirma a ilegalidade de bloqueio nas cotas bancárias de pessoa jurídica que não integra a lide, o que estenderia a execução perante terceiros. Afirma que a determinação de bloqueio não foi fundamentada e que a pesquisa de bens antecedeu a determinação judicial, não se tratando de ato convalidável. Requer “o recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão do efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso” (ID 73270529, p. 10). Preparo dispensado (ID 74001723). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não restou suficientemente demonstrado que o trâmite do cumprimento de sentença trará prejuízos à parte agravante. Em verdade, o juízo determinou a busca patrimonial e não há notícias nos autos de penhora de valores, se tratando de prejuízo hipotético. Além disso, o próprio juízo já negou a compensação de valores, se tratando de decisão já preclusa. Com relação à plausibilidade do direito, o agravante não ofereceu bens à penhora e não saldou o valor da dívida, embora devidamente intimado da rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença (ID 236230462). Além do mais, na peça recursal não explicou sobre o fundado receio de dano irreparável e sobre a plausibilidade do direito, se tratando de pedido genérico e sem fundamentação suficiente. Ressalte-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Por isso, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator